Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002252-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO PERON - CPF: 327.527.228-42 (PACIENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE JESUS GUIMARAES - CPF: 039.506.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 037.312.851-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAGMAR MARQUIORETO REMEDIO - CPF: 630.208.661-20 (VÍTIMA), PAULO REMEDIO - CPF: 361.992.571-20 (VÍTIMA), RAFAEL MARQUIORETO REMEDIO - CPF: 023.583.821-75 (VÍTIMA), RITHIELY MUNIK DA SILVA FERNANDES - CPF: 062.840.581-28 (VÍTIMA), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), LEANDRO PERON (PACIENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PACIENTE COM RESIDÊNCIA FIXA
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL
- PRISÃO PREVENTIVA – 10 (DEZ) MESES – AÇÃO PENAL COM 3 (TRÊS) DENUNCIADOS,

PRISÃO DO PACIENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO,

APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO [PELO PACIENTE] FORA DO PRAZO, REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS, SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÕES DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS, EXPEDIÇÕES DE MANDADOS E

CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – TRAMITAÇÃO REGULAR – PECULIARIDADES DO PROCESSO

– MORA NÃO CARACTERIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA

–

CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA 52 DO STJ – ARESTOS DO STJ E TJMT–
PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – DIRETRIZES

DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO

PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA –

ENVOLVIMENTO PRETÉRITO EM CRIMES COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – PREMISSA DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O tempo de prisão preventiva do paciente - aproximadamente 10 (dez) meses - apresenta-se justificado diante das particularidades da respectiva ação penal, quais sejam: três denunciados pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor,

a prisão do paciente em outra unidade da federação, necessidade de seu recambiamento,

apresentação de resposta à acusação [pelo paciente] fora do prazo, bem como porque o paciente e os corréus são representados por advogados distintos; além de sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, gerando vários atos processuais, expedições de mandados e carta precatória para oitiva de testemunha
(
STJ, RHC nº 116.201/RS).

“Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Recurso ordinário improvido.”
(STJ, RHC nº 98.672/ES; TJMT, HC nº 123977/2015)

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas - autoriza a segregação cautelar (STJ, RHC nº 74.055/MG), notadamente
“
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(STJ, HC nº 554.785/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(STJ, HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito do paciente em crimes praticados com violência contra a pessoa –roubos e tentativa de homicídio – (STJ,
HC nº 554.877/MT).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002252-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S):

IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE(S):

LEANDRO PERON

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

LEANDRO PERON contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (Código 66197), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor, em concurso formal – CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A,

ECA,

art. 244-B do ECA c/c art. 69, do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente encontra-se segregado preventivamente há “
mais de 10 (dez) meses sem que haja o deslinde processual
”,
a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 14.2.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa, “
podendo ser encontrado a qualquer momento para a prática dos atos processuais
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 33898482).

O pedido liminar foi indeferido (ID 34332957).

O Juízo singular prestou informações

(ID 34930450).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Roubo e outros – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - inconformismo - almejada concessão da benesse - impossibilidade – alegada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea – perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não demonstrado - motivos da prisão inalterados - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - decisão arrimada na garantia da ordem pública - periculosidade concreta do agente evidenciada pelo modus operandi - 2. Requestada restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa - impossibilidade - inexistência de desídia do juiz condutor do feito - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 37207493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por deduzir argumento de desídia judicial.

Em 24.4.2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, após requerimento do órgão ministerial e representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente [e corréu] mediante a seguinte fundamentação:

“Verifico que a materialidade do delito de roubo qualificado e corrupção de menores foi demonstrada uma vez que até então, o que se tem nos autos é que os increpados invadiram a casa de Paulo Remédio e, mediante o uso de arma de fogo e concurso de pessoas efetuaram o roubo de carros e objetos da residência, e durante toda a empreitada estavam na companhia do menor Lucas Daniel Rodrigues Silva. Tudo isso se infere dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pelo relatório policial subscrito pelo Delegado de Polícia, pela certidão de nascimento do menor (fl. 28) e pelos depoimentos acostados, que se retiraram principalmente do inquérito policial correlato.

Atinente aos indícios de autoria do crime, estes se encontram suficientemente apontados por meio do depoimento da vítima Paulo Remédio, e principalmente pelo depoimento do menor infrator Lucas Daniel Rodrigues Silva que reconheceu os increpados por fotografia, e delineou com similitude os fatos ora apurados, dando os increpados como coautores dos delitos.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva. [...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime e de sua repercussão, uma vez que, o que se tem nos autos até este momento é que Leandro e Douglas, em conluio com Wagner do Amaral Ribeiro, Julian Amaral e o menor infrator Lucas, portando 02 (duas) armas de fogo, adentraram a propriedade da vítima e fizeram toda a sua família de reféns, e procederam com o roubo.

Vale registrar que no momento da entrada na residência, os flagrados efetuaram 02 (dois) disparos de arma de fogo e forçaram a entrada pelo portão. Em seguida, continuaram amedrontando as vítimas. [...]

Evidente que a todo momento as vítimas estiveram temerosas por suas vidas, e inclusive, foram mantidas em cárcere e como reféns, o que demonstra um modus operandi muito mais drástico que o normal por parte dos increpados.

Assim, tenho que os elementos contidos no incluso caderno investigativo são suficientes para respaldarem a representação oferecida pelo parquet e pela autoridade policial. [...]

Leandro Peron, por seu turno, também não fica para trás e possui vasta ficha de antecedentes criminais, respondendo a diversas ações penais, bem como possui em seu desfavor condenações criminais já transitadas em julgado com pena ainda não cumprida (executivos penais em curso), senão vejamos:

54949 [1923-10.2013.811.0039] Execução Penal.

102197 [7293-74.2010.811.0006] Ação Penal.

166861 [3750-24.2014.811.0006] Execução Penal.

121672 [222-69.2011.811.0006] Ação Penal.

126837 [19521-32.2011.811.0011] Execução Penal.

180000 [966-93.2013.811.0011] Ação Penal.

193912 [1923-10.2013.811.0039] Execução Penal. [...]

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuarem na prática de novos crimes. [...]

Ante o exposto, [...] DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos representados LEANDRO PERON e DOUGLAS DE JESUS GUIMARÃES. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Código 66221)

Em 30.4.2019, recebida a denúncia contra o paciente e os corréus [
J
ulian Amaral, Wagner do Amaral Ribeiro e Douglas de Jesus Guimarães].

Em 2.5.2019, o paciente foi preso na Comarca de Machadinho do Oeste/RO e o Juízo singular determinou a expedição de carta precatória para regularização da custódia cautelar
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Código 66221).

Em 6.6.2019, o paciente foi recambiado para a Comarca de São João dos Quatro Marcos/MT (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito em substituição legal – Código 66221).

Em 27.6.2019, foi proferida sentença extintiva de punibilidade [falecimento do correu Douglas de Jesus Guimarães] e concedida nova oportunidade para o advogado do paciente apresentar resposta à acusação, “
no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias, uma vez que além de já ter deixado transcorrer o prazo após sua intimação, teve carga dos autos em momento posterior ao recebimento da denúncia (fl. 147) o que já daria seu prazo como iniciado”

(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema
Primus -
Código 66221).

Em 22.8.2019, realizada audiência de instrução e julgamento [oitiva do paciente e corréus, bem como testemunhas] e determinado fosse aguardado o retorno da carta precatória expedida (Henriqueta Fernanda c. A. F. Lima, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 66221).

Em 27.8.2019,

foi indeferida a revogação da custódia cautelar ao sopesar: a ausência de alteração fática; “
o

modus operandi bastante requintado (ousado, organizado e truculento)”
; e a possibilidade
“do acusado

influir no depoimento da vítima, seja com outras agressões ou ainda com ameaças”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 66197).

Em 23.1.2020, indeferido novo pedido de revogação da custódia preventiva do paciente
(
Sistema
Primus
- Código 66197).

A carta precatória [oitiva de testemunha] foi juntada aos autos em 11.2.2020 (Sistema
Primus
- Código 66197).

O órgão ministerial apresentou alegações finais em 4.3.2020, bem como um dos corréus em 16.3.2020, ao passo que o feito aguarda as alegações finais do paciente [pelo advogado

Iuri Seror Cuiabano, OAB/MT nº 10.838] e de outro correu [representado pelo advogado Jeferson Santana da Silva – OAB/MT nº 19102].

Pois bem.

O tempo de prisão preventiva do paciente - aproximadamente 10 (dez) meses - apresenta-se justificado diante das particularidades da respectiva ação penal, quais sejam: três denunciados pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor,

a prisão do paciente em outra unidade da federação, necessidade de seu recambiamento,

apresentação de resposta à acusação [pelo paciente] fora do prazo, bem como porque o paciente e os corréus são representados por advogados distintos; além de sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, gerando vários atos processuais, expedições de mandados e carta precatória para oitiva de testemunha.

Em outras palavras
,
“
não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando [...] multiplicidade de réus (3) e testemunhas
[...]” (STJ, RHC nº 116.201/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.3.2020).

Por sua vez, a instrução criminal foi encerrada, razão pela qual
“fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

Nessa linha, o c. STJ e esta e. Primeira Câmara Criminal decidiram:

“Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Recurso ordinário improvido.”
(STJ, RHC nº 98.672/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.9.2018)

“Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(HC nº 123977/2015 – Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, disparo de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas -
“os acusados chegaram até a residência da vítima (local dos crimes), e [...] realizaram disparos com o fim de incutir medo nas vítimas, e ainda durante a ação delituosa ficavam fazendo ameaças e insinuações de que iriam atirar a qualquer momento. Em continuidade, [...], perceberam que haviam 02 (dois) veículos, e assim, ligaram para uma outra pessoa para que buscasse o veículo que faltava, e, aguardaram este reforço para o fim da empreitada, mantendo as vítimas como reféns durante todo o tempo de espera, demonstrando um modus operandi estruturado”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 66197) - e corrupção de menor, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações definitivas por dois roubos, uma tentativa de homicídio e furtos (SEEU – Processo nº

0003750-24.2014.8.11.0006).

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas] autoriza a segregação cautelar, consoante julgado do c. STJ:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, [...] evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo [...] .”
(RHC nº 74.055/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 17.2.2017)

Igualmente, a prisão preventiva justifica-se “
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(STJ, HC nº 554.785/PR – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.3.2020).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em elementos concretos e idôneos.

Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito do paciente também em crimes praticados com violência contra a pessoa – dois roubos e uma tentativa de homicídio – (STJ,
HC nº 554.877/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020